Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007392-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO), SEBASTIAO CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 654.699.681-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO DEFINITIVA DE PENA – 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXAMINAR O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – ACOLHIMENTO PARCIAL – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO JÁ ANALISADO E DENEGADO NO JULGAMENTO DE OUTRO
HABEAS CORPUS

– REQUERIMENTO DE CONVERSÃO MOMENTÂNEA DO REGIME FECHADO PARA O DE PRISÃO DOMICILIAR TEMPORÁRIA – ALEGADA
OCORRÊNCIA DE FATO NOVO –
VIABILIDADE DE EXAME DA SEGUNDA TESE – 2. MÉRITO –
PACIENTE SUPOSTAMENTE PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES (
DIABETES
MELLITUS
E HIPERTENSÃO
) – POSTULADA A CONVERSÃO DO REGIME FECHADO EM PRISÃO DOMICILIAR – QUADRO DE SAÚDE AGRAVADO E TESTE POSITIVO PARA COVID-19 – INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 62/2020 – PACIENTE CONDENADO POR CRIMES HEDIONDOS – TRATAMENTO MÉDICO FREQUENTE E RECEBIDO ADEQUADAMENTE NA UNIDADE PRISIONAL – EXAME POSITIVO PARA DETECÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS REALIZADO EM 21.05.2021 – AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE DECORRENTE DA COVID-19 NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE PAI DE FILHOS MENORES – NÃO CARACTERIZADAS AS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NO INCISO II E III DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3.
WRIT
PARCIALMENTE EXAMINADO E, NESSA PARTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO COM DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

1. Constado que o pedido de antecipação da progressão de regime já foi examinado em outro
mandamus
já denegado, é descabida a nova análise dessa questão, tendo em vista a impossibilidade de exame reiterado de idêntica questão já debatida pelo Tribunal. Por outro viés, quanto ao pedido de conversão do regime fechado em prisão domiciliar, existindo alegação de fato novo a justificar a concessão da ordem, fica possibilitado o exame meritório da temática.

2. As disposições previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não se aplicam ao paciente (art. 5o-A), uma vez que ele cumpre pena definitiva por crimes hediondos. Ademais, trata-se de paciente que não se enquadra na previsão contida no inciso III do art. 117 da Lei de Execução Penal dirigido às mulheres condenadas, tampouco ficou evidenciada a situação excepcional no seu quadro de saúde ou a ausência de oferta de tratamento adequado na unidade prisional que o impossibilite cumprir sua pena definitiva em regime fechado, a ponto de fazer jus ao benefício da prisão domiciliar com fulcro no inciso II do art. 117 da Lei de Execução Penal. Ao contrário, consta que o paciente
vem recebendo atendimento médico na penitenciária, diga-se de passagem, em frequência maior que os cidadãos comuns que estão em liberdade
e que embora tenha testado positivo para a covid-19 em 21.05.2021, não houve notícia de agravamento de seu estado de saúde em virtude dessa doença
.

3. Mandamus
examinado em parte e, nessa parte, julgado improcedente o pedido com denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gilson Mendes Ferreira Junior, em favor de
Sebastião Caetano de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Extrai-se destes autos, que o paciente responde ao Processo de Execução Penal n. 0003715-26.2010.8.11.0064, pois foi condenado a cumprir cinquenta e seis anos e um mês de pena, tendo cumprido, até a data da impetração, dezesseis anos, sete meses e vinte dias de pena no regime fechado, como incurso nos arts. 121, §2o (por quatro vezes), 155,
caput
, 157,
caput
e 180,
caput,
todos do Código Penal.

Assevera, o impetrante, que em 22 de outubro de 2020 a defesa técnica do paciente protocolizou incidente no bojo do processo de execução penal, solicitando a antecipação da progressão do regime fechado para o aberto ou a conversão momentânea do regime fechado para o de prisão domiciliar temporária, em razão da pandemia causada pelo novo coronavirus, bem como pelo fato de o paciente pertencer ao grupo de risco, vez que o mesmo é diabético, hipertenso e faz uso de medicamentos controlados.

Relata, ademais, que, após manifestação contrária do Ministério Público, o magistrado que jurisdiciona na 4a Vara de Execução Criminal da Comarca de Rondonópolis indeferiu o referido pedido em 10 de novembro de 2020 e que em 8 de dezembro de 2020 foi impetrado o
Habeas Corpus
n. 1026159-82.2020.8.11.0000 neste Tribunal de Justiça, pois foi constatado que o paciente é portador de diabetes e hipertensão, comorbidades, essas, que o colocam no grupo de risco para contaminação do coronavirus.

Narra, outrossim, que no julgamento do referido
mandamus
ocorrido em 10 de fevereiro de 2021, a ordem foi denegada por maioria, mas com “providências de ofício” a serem tomadas, nos termos do voto do 2o vogal, Desembargador Pedro Sakamoto, destacando, ainda, que no dia 22 de fevereiro de 2021 foi proferido despacho no citado processo de execução penal ordenando a colocação do apenado em local separado no interior da unidade prisional, em atenção às citadas providências determinadas pela Segunda Câmara Criminal.

Alega, ademais, que, mesmo diante das referidas determinações, na prática, não houve o isolamento do paciente em local específico da unidade prisional, de modo que ele permanece no convívio com outros presos em situação de superlotação do local e com seu quadro de saúde agravado.

Esclarece, ainda, que após a denegação do citado
habeas corpus
e depois do desprovimento, em 14 de abril de 2021, do Agravo em Execução n. 1026652-59.2020.8.11.0000 interposto em favor do paciente, sobreveio fato novo, pois, houve agravamento e descontrole das comorbidades do acusado, conforme descrição do novo parecer médico oficial anexado nestes autos, emitido pela endocrinologista, Dra. Ana Carolina Pinto.

Afirma, além disso, que o paciente não está recebendo tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional e essa situação se enquadra no rol previsto nos incisos do art. 5o da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e no art. 117, II, da Lei de Execução Penal, de modo a admitir que o cumprimento de sua pena seja feito em regime domiciliar para receber os cuidados necessários.

Forte nas razões acima consignadas, pediu a concessão da ordem de
h
abeas corpus
liminarmente, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente, para antecipar a progressão do regime fechado para o aberto ou para conceder prisão domiciliar temporária condicionada ao cumprimento de medidas cautelares;
e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

A impetração foi ajuizada em sede de plantão judicial no dia 3 de maio de 2021. E, nos termos da avaliação da plantonista, Desembargadora Maria Erotides Kneip, o pedido de liminar não comportava apreciação naquela ocasião (ID 85613962).

O relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, postergou o exame do pleito de urgência para depois da apresentação das informações da autoridade indigitada de coatora, que foram prestadas em 12 de maio de 2021 e juntadas no ID 86247475, sendo, em seguida, indeferida a liminar por intermédio das razões encontradiças no ID 87133998.

Na data em que foi indeferida a liminar, isto é, em 18 de maio de 2021, o impetrante peticionou nestes autos para juntar outros documentos para evidenciar o agravamento de quadro de saúde do paciente e a inadequação do tratamento recebido, além de ter juntado outra manifestação, dessa feita, no dia 25 de maio, para informar que ele testou positivo para covid-19 (IDs 87354482 e

88239980).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 89436953, suscitou a preliminar de não conhecimento do
mandamus
; e, no mérito, opinou pela denegação da ordem, deixando seu posicionamento ementado da seguinte forma:

Habeas Corpus – Paciente que cumpre pena em regime fechado – antecipação da progressão para o regime aberto ou concessão de prisão domiciliar –
preliminar – não conhecimento
– reiteração de pedido já formulado em outro mandamus – ordem denegada, com providência de ofício –
mérito
– concessão de prisão domiciliar – Paciente que, embora portador de doença crônica, vem recebendo tratamento adequado – infecção pela COVID-19 – início do tratamento na mesma data – ausência de informações de que o quadro de saúde tenha piorado – improcedência –
pelo não conhecimento e, se conhecido, pela denegação da ordem
.

Destaques no original

No dia 10 de junho de 2021 o impetrante manifestou-se mais uma vez nos autos para juntar novos documentos e informar que o paciente passou a sofrer, além daquelas comorbidades noticiadas na petição inicial, da perda gradativa da visão, postulando, ainda, a concessão da ordem com base no inciso III do art. 117 da Lei de Execuções Penais, pois tem dois filhos menores de idade.

Este processo veio-me concluso em substituição ao relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que se encontra afastado para tratamento de saúde.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Extinção do presente
mandamus
, sem julgamento de mérito
.

Reiteração de pedidos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, argui esta preliminar por entender que seu objeto não pode ser apreciado, porquanto consubstancia reiteração dos pedidos já formulados e julgados pelo relator originário no
Habeas Corpus
n. 1026159-82.2020.8.11.0000 e no Agravo em Execução n.

1007392-59.2021.8.11.0000.

De fato, quanto ao pedido de antecipação da progressão do regime do fechado para o aberto, o tema foi abordado no julgamento do citado
Habeas Corpus
n. 1026159-82.2020.8.11.0000, quando ficou consignado no voto condutor o seguinte:

[...] O impetrante, insurge-se contra a referida decisão, alegando, em primeiro plano, pela
possibilidade de antecipação da progressão do regime fechado para o regime aberto
e, em segundo, pela conversão momentânea do regime fechado para prisão domiciliar temporária, uma vez que tal modalidade se traduz em medida humanitária respaldada na lei processual penal, na lei de execução penal e nos direitos humanos fundamentais.

De início,
o pedido formulado de antecipação da progressão do paciente do regime fechado para o aberto,
in casu
, ressoa juridicamente impossível
, haja vista que a legislação veda a progressão por salto, sendo esse entendimento
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça [STJ] no verbete n° 491
, aprovado pela Terceira Seção, julgado em 08/08/2012:

“
É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional
”.

Ademais, registro que
a via eleita afigura-se inadequada porquanto depende de aprofundamento da análise do executivo de pena
o que não ressoa apropriado, ademais, porque, consoante o art. 197 da Lei de Execuções Penais [Lei no 7.210/84], tratando-se de decisão proferida pelo juízo das execuções, o recurso adequado será o agravo em execução. [...]

Contudo, com relação ao pedido de conversão momentânea do regime fechado para o de prisão domiciliar temporária em razão da pandemia causada pelo novo coronavirus e pelo fato de o paciente pertencer ao grupo de risco, a despeito de essa temática já ter sido abordada tanto no
habeas corpus
quanto no agravo em execução acima indicados – situação, aliás,

que

o impetrante admite na petição inicial – a avalição acerca da existência ou não de um suposto fato novo suscitado nesta impetração e que, dessa feita, ensejaria a concessão da ordem, já permite o exame meritório da demanda e, por essa razão, merece ser enfrentada.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
a preliminar e, por conseguinte, deixo de examinar o pedido de
antecipação da progressão do regime fechado para o aberto por configurar reiteração de pedido e, por consequência
, julgo extinta esta ação mandamental com relação a essa tese.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, o paciente responde ao Processo de Execução Penal n.
0003715-26.2010.8.11.0064
, no qual cumpre, em regime fechado, a uma pena unificada de mais de cinquenta e cinco anos de reclusão, por diversas infrações graves: sendo três processos pela prática de crimes hediondos de homicídio qualificado, um por homicídio simples, outro pelo cometimento de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, e mais outros dois pela prática dos delitos de furto e receptação; impondo-se destacar que, do total de pena, cumpriu pouco mais de dezesseis anos em regime fechado.

Primeiramente, cabe esclarecer que, conforme preconiza o art. 5o-A, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, é vedada a concessão do regime de prisão domiciliar aos condenados por crimes
hediondos
, situação na qual, repita-se, se enquadra o paciente. Aliás, em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – PANDEMIA – COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ – RESTRIÇÕES À CONCESSÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 78/2020-CNJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER.

1. As disposições inseridas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ são indicações para atuação dos juízes em prol da prevenção e combate à pandemia da covid-19 e não se traduzem em direitos indisponíveis dos presos, competindo valoração de cada caso concreto para sua aplicação.

2. Inadmissível conceder-se a prisão domiciliar ante a ausência de requisito objetivo, conforme a recomendação expedida pelo CNJ – No 78/2020 – em acréscimo à recomendação anterior, que veda a concessão da benesse a presos condenados por crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, delitos próprios da criminalidade organizada, por crimes de violência doméstica contra a mulher e por crimes hediondos, como se mostra o caso dos autos.

(TJMT – N.U 1027193-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)
Destacamos

Além disso, é imperativo registrar que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal preconize como requisito para a concessão da prisão domiciliar, que o reeducando esteja cumprindo pena no regime aberto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a extensão dessa modalidade prisional também aos condenados que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a imprescindibilidade dessa medida no caso concreto, como se extrai do julgado oriundo daquela corte superior que, aliás, também confirma a impossibilidade de concessão desse benefício ao paciente com base na Recomendação n. 62/2020, com a redação dada pela Resolução n. 78/2020:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DO APENADO E O ENCARCERAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao Paciente, que cumpre pena de 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, atualmente no regime fechado, em razão da condenação pela prática do crime de estupro de vulnerável, com término de cumprimento previsto para para 09/09/2036, "sem lapso para qualquer benefício (seja progressão, seja livramento condicional)" (fl. 70).

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida.

3. As instâncias ordinárias destacaram que não houve comprovação inequívoca e recente de que o estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento necessário ao Segregado.

Além disso, consignaram que a Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria de Administração Penitenciária elaborou plano de contingência para o enfrentamento da emergência da saúde pública.

4. Ademais, para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar ou de saída antecipada ao Reeducando, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.

5.
Segundo a Recomendação n. 78, de 15/09/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que acrescentou o Art. 5.o-A à Recomendação n. 62, de 17/03/2020, do mesmo Conselho, "[a]s medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas

por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.),
por crimes hediondos
ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (NR)".

6. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ, HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).
Destacamos

Apresentadas tais premissas e examinando o pedido de substituição do regime fechado por prisão domiciliar em razão de comorbidades que acometem o paciente, como já aventado em sede de preliminar, verifica-se que, de fato, essa questão já foi abordada no
Habeas Corpus
n. 1026159-82.2020.8.11.0000, julgado em 10 de fevereiro de 2021, sendo por maioria denegada a ordem, bem como no Agravo em Execução n.

1007392-59.2021.8.11.0000, que foi desprovido em 14 de abril de 2021.

Contudo, o impetrante alega, neste
writ
, a ocorrência de fato novo, posterior ao julgamento dos processos acima referidos, qual seja: o agravamento das comorbidades apresentadas (hipertensão e
diabetes mellitus
) e o diagnóstico positivo para covid-19, circunstâncias que, na sua concepção, justificariam sua colocação em regime de prisão domiciliar.

No entanto, a despeito dessas alegações, quanto ao agravamento do quadro de saúde referente às doenças diagnosticadas, como bem ressaltou a parecerista destes autos no ID 89436953, mesmo sendo conhecedor do seu estado clínico, “no mês de março/2021 o Paciente parou de tomar a medicação para diabetes, sustentando que assim o fez em razão de que estaria perdendo peso, quando foi orientado sobre a importância do uso correto dos medicamentos e das consequenciais que podem advir da suspensão do seu uso.”

E tal assertiva se impõe, porque os documentos juntados pela própria defesa no ID 88239983 revelam não só que o paciente intencionalmente interrompeu seu tratamento para diabetes, como se extrai do teor da consulta por ele realizada do dia 15 de março de 2021, mas, também, que vem recebendo atendimento médico, orientação, remédios e a realização exames, tudo dentro da própria unidade prisional na qual se encontra recluso, impondo-se destacar, outrossim, que, nos últimos 5 (cinco) meses o paciente foi atendido por 7 (sete) vezes na unidade de enfermagem da penitenciária.

Aliás, diante dessas circunstâncias, não se pode descartar a possibilidade de que eventuais agravamentos do estado de saúde do paciente, inclusive a perda da visão noticiada na petição do impetrante do dia 10 de junho de 2021 (ID 89938995), sejam decorrentes, justamente, do não uso dos medicamentos que lhe são fornecidos.

No que tange ao fato de o paciente ter testado positivo para o novo coronavírus, observa-se que o exame apresentado foi realizado em 21 de maio de 2021, data em que foi entregue a medicação prescrita pelo médico e solicitado o seu “isolamento respiratório” (sic), tendo passado mais de 30 (trinta) dias sem qualquer informação de agravamento do seu estado de saúde por conta dessa enfermidade.

Na manifestação do impetrante juntada no ID 89938995, é alegado que o paciente tem filhos menores e que, por isso, enquadra-se, também, na previsão contida no inciso III do art. 117 da Lei de Execução Penal. Entretanto, esse inciso aplica-se apenas aos casos de condenada mulher que tenha filho menor ou deficiente físico ou mental, situação na qual, por óbvio, não se encaixa o paciente, isso sem contar que não há evidências de que os menores estejam em situação de vulnerabilidade ou de que o paciente, na condição de pai, seja, agora, imprescindível à criação dos filhos, até porque já está encarcerado há mais de dezesseis anos.

Assim, diante do exposto, percebe-se que, ao paciente, não se aplicam as disposições previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que ele cumpre pena definitiva por crimes hediondos, isso sem contar que não se encaixa na previsão contida no inciso III do art. 117 da Lei de Execução Penal, tampouco ficou evidenciada a situação excepcional no seu quadro de saúde que o impossibilite cumprir sua pena definitiva em regime fechado, a ponto de fazer jus ao benefício da prisão domiciliar com fulcro no inciso II do art. 117 da Lei de Execução Penal.

A propósito, sobre a temática, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NO ART. 117 DA LEI N. 7.210/1984 E NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Para a concessão da prisão domiciliar humanitária disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional, o que não é o caso dos autos.

2. De outra parte, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça não implica automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso. Assim, para o reconhecimento de algum desses direitos, é necessário que o requerente demonstre a presença dos seguintes requisitos cumulativos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 648.907/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021), os quais não foram demonstrados na hipótese.

3. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram que não foi demonstrado pela Defesa que o Agravante, a despeito de possuir problema de saúde, está inserido em situação de risco concreto e que o estabelecimento prisional não vem adotando as medidas necessárias para a prevenção da doença. Ao contrário, foi ressaltado pelo Juiz das Execuções Criminais que "o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários (da mesma forma que receberia se estivesse no meio livre ou até mesmo com maior eficiência)".

4. Além disso, o Agravante cumpre pena pela prática de roubo circunstanciado (art. 157, § 2.o, inciso II, e § 2.o-A, inciso I, do Código Penal), que envolve grave ameaça ou violência à pessoa, o que também impede a aplicação da referida Recomendação à espécie.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 636.408/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).
Destacamos

Por derradeiro, impõe-se ressaltar que
embora se reconheça ser Sebastião Caetano de Oliveira
portador de
hipertensão
arterial e
diabetes
mellitus
, não se pode olvidar que o mesmo tem longo período de pena a ser cumpria em regime fechado pela prática de diversos crimes graves, como já aludido acima, e não há qualquer circunstância que justifique a substituição do regime fixado por prisão domiciliar, considerando que o paciente vem recebendo atendimento médico na unidade, diga-se de passagem, em frequência maior que os cidadãos comuns que estão em liberdade.

Posto isso, em parcial sintonia com o parecer,
acolho parcialmente a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça para deixar de examinar o pedido de antecipação da progressão do regime fechado para o aberto, julgando extinta a ação mandamental com relação a essa tese; e, no mérito,
julgo improcedente o pedido
visando a substituição do regime fechado por prisão domiciliar, e, por consequência,
denego
a ordem impetrada em favor de
Sebastião Caetano de Oliveira
,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021